Tribunal: STF
Processo: RE 1336740
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A parte autora requer seja o período de 01/06/1977 a 01/09/2016, no qual esteve em gozo de auxílio-acidente NB 020.263.098-6, computado para fins de carência. Julgo que não merece reparos a sentença proferida, tendo em vista que o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, trata-se de benefício concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Assim, enquanto o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são concedidos em substituição ao salário àqueles segurados considerados incapazes para o desempenho de atividade laborativa, o auxílio-acidente possui caráter indenizatório, sendo devido em razão da redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado. A concessão do auxílio-acidente, portanto, ao contrário do que ocorre com o auxílio-doença e com a aposentadoria por invalidez, pressupõe a capacidade laborativa do segurado, ainda que de forma reduzida se comparada com aquela anterior ao acidente que originou o benefício. Trata-se, pois, de parcela complementar, de caráter indenizatório, que não tem o condão de substituir o salário-de-contribuição ou os rendimentos do trabalho do segurado. Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. ANOTAÇÃO EM CTPS. COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CÔMPUTO COMO CARÊNCIA E TEMPO DE SERVIÇO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DA CARÊNCIA. 1. O tempo de serviço pode ser comprovado mediante apresentação de início de prova material, a qual poderá ser corroborada por prova testemunhal idônea, conforme redação do § 3º do art. 55 da Lei n.º 8.213/91. 2. O tempo de serviço urbano como empregado pode ser comprovado por início de prova material ou por meio de CTPS, desde que não haja prova de fraude, e deve ser reconhecido independente da demonstração do recolhimento das contribuições, visto que de responsabilidade do empregador. 3. É incabível o cômputo, como carência ou tempo de serviço, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-acidente, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana, tendo em vista que se trata de benefício de caráter indenizatório e que não substitui o salário-de-contribuição ou os rendimentos do trabalho do segurado. 4. Para a concessão de aposentadoria por idade urbana devem ser preenchidos dois requisitos: a) idade mínima (65 anos para o homem e 60 anos para a mulher) e b) carência - recolhimento mínimo de contribuições (sessenta na vigência da CLPS/1984 ou no regime da LBPS, de acordo com a tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/1991). 5. Tratando-se de aposentadoria por idade urbana, a carência a ser cumprida é a prevista no art. 142 da Lei º 8.213/91, observada aquela para o ano em que cumprido o requisito etário, podendo até mesmo ser implementada posteriormente. 6. Não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, a parte segurada faz jus, no entanto, à averbação dos períodos judicialmente reconhecidos para fins de obtenção de futuro benefício. (TRF4, AC 5003251- 68.2015.4.04.7112, QUINTA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 18/05/2017) Grifo nosso. Irretocáveis, portanto, os fundamentos da sentença (evento 20 - SENT1). Nesse sentido já decidiu este Colegiado: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. AUXÍLIOACIDENTE. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 . O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, complementar, que não substitui o salário-de-contribuição ou os rendimentos do trabalho do segurado. Por tal razão, o período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-acidente não pode ser computado como carência para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana. 2. A implementação das condições para a concessão do benefício previdenciário, no que concerne ao cômputo do tempo de serviço após a entrada do requerimento administrativo, pode ser considerada como fato superveniente para a procedência do pedido, nos termos do art. 462 do CPC (IUJEF nº 0000474-53.2009.4047195). Porém, diante da improcedência do pedido, a reafirmação da DER não pode ser equiparada a fato superveniente. 3. Hipótese em que a parte autora não completou o número de contribuições necessário para fins de carência de aposentadoria por idade urbana. 4. Recurso da parte autora a que se nega provimento. (5016872-76.2017.4.04.7108, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relatora ALESSANDRA GÜNTHER FAVARO, julgado em 13/06/2018) Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte autora”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente